Tribunal: TJDFT
Processo: 0733072-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NULIDADE DE PROVA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. METRÔ-DF. ESTACIONAMENTO. AFUNDAMENTO DO SOLO. AVARIAS EM VEÍCULO. FALHA NA MANUTENÇÃO DA REDE PLUVIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. SUFICIÊNCIA DA NOTA FISCAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ré suscita sua ilegitimidade para o feito, atribuindo à Novacap a responsabilidade pelo dano. Mas a peculiaridade do caso concreto e as circunstâncias fáticas que o definem - se configurou ou não a responsabilidade da parte - dizem respeito ao mérito da questão e exigem o exame das provas dos autos. Como enfatiza José de Aguiar Dias, saber "quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo" (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa em reconhecer que o magistrado condutor do feito é o destinatário final da prova, de modo que cabe a ele, após juízo de ponderação sobre os elementos que melhor evidenciam a verdade real dos fatos, decidir a controvérsia conforme o seu livre convencimento, sendo-lhe apenas exigida a exposição dos motivos que determinaram suas conclusões. Nesse sentido, não se avista irregularidade na apreciação do laudo técnico extrajudicial, submetido ao crivo do contraditório, que não figura isolado no quadro probatório e é corroborado pelos demais elementos de prova. “(...) NÃO HÁ IRREGULARIDADE EM DECISÃO FUNDAMENTADA EM PERÍCIA EXTRAJUDICIAL. ARTS. 131 E 436 DO CPC. (...) O Órgão judicial não está vinculado à perícia judicial (arts. 131 e 436 do CPC). Em aplicação do princípio do livre convencimento motivado, não há irregularidade na decisão que se fundamenta na perícia que julgou mais precisa e completa. Recurso desprovido.” (REsp n. 510.222/RS, relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2004, DJ de 23/8/2004, p. 264.) Preliminar de nulidade de prova rejeitada.
3. A empresa pública (Metrô-DF) responde pelos danos decorrentes do afundamento do solo no estacionamento oferecido aos usuários por falha na manutenção da rede de escoamento das águas pluviais oriundas dos trilhos dos trens, sendo irrelevante apurar se a responsabilidade provém da não realização das obras de conservação pela própria Companhia Metropolitana ou da omissão em conclamar a Novacap, a quem atribui a responsabilidade pelo serviço, a realizar a manutenção no local.
4. A nota fiscal eletrônica emitida em data próxima aos fatos e que discrimina peças e serviços compatíveis com as avarias causadas ao automóvel é documento idôneo e suficiente para comprovar o dano material experimentado pela recorrida com o conserto do veículo.
5. Recurso conhecido. Preliminares de ilegitimidade passiva e de nulidade de prova rejeitadas. No mérito, desprovido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios fixados em R$400,00 (quatrocentos reais).